Tribunal: TJMT
Processo: 1015074-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015074-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (AGRAVANTE), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (AGRAVANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CORDEIRO VIANA - CPF: 702.930.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO LEGAL À ALIENAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DA HASTA PÚBLICA A CONDÔMINOS. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. VÍCIO SANÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Nilson Viana e Maria Aureni Cordeiro Viana contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S/A, que indeferiu a extinção do processo por abandono, rejeitou alegação de impenhorabilidade de vaga de garagem e designou leilão judicial do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa;
(ii) estabelecer se a vaga de garagem com matrícula própria é impenhorável em razão de convenção condominial que veda alienação a terceiros;
(iii) determinar se a ausência de planilha de débito atualizada enseja nulidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III, do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, sendo cabíveis apenas as hipóteses de extinção previstas no art. 924 do mesmo diploma.

4.

A vaga de garagem com matrícula própria não constitui bem de família para efeito de penhora, conforme Súmula 449/STJ.

5.

O art. 1.331, § 1o, do CC veda a alienação de vaga de garagem a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa na convenção condominial, aplicando-se inclusive à alienação judicial.

6.

Diante da ausência de autorização na convenção condominial, o leilão deve ser restrito a condôminos ou proprietários de unidades do condomínio.

7.

A ausência de planilha de débito atualizada constitui vício sanável, a ser corrigido no juízo de origem antes da alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença não se extingue por abandono com fundamento no art. 485, III, do CPC, aplicando-se apenas o art. 924 do mesmo código.

2.
É possível a penhora de vaga de garagem com matrícula própria, mesmo que haja cláusula condominial vedando alienação a terceiros, devendo a hasta pública restringir-se a condôminos.

3.
A ausência de planilha de débito atualizada não invalida a execução, tratando-se de irregularidade sanável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
João Nilson Viana
e
Maria Aureni Cordeiro Viana
em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Bancária de Cuiabá-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0047268-90.2013.8.11.0041, movido em seu desfavor pelo ora agravado
Banco do Brasil S/A.

A decisão recorrida indeferiu a extinção do processo por abandono e rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem, designando as datas de 25/05/2025 e 18/06/2025 para realização do leilão judicial da vaga de garagem objeto da matrícula no 65.190 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá-MT (ID 190191720 da origem).

Em suas razões, os Agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou a convenção condominial que veda a alienação da vaga de garagem a terceiros, não analisou adequadamente a alegação de abandono da causa pelo Agravado, e não considerou a ausência de planilha de débito atualizada, documento essencial à regularidade da execução.

Sustentam que a vaga de garagem, por ter matrícula própria, não pode ser alienada a terceiros devido à previsão contida na convenção condominial.

Argumentam que a falta de registro da referida cláusula não retira sua eficácia interna e que deve prevalecer o princípio da função social da propriedade.

Aduzem que o Agravado reiteradamente descumpriu prazos processuais, caracterizando o abandono da causa e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Apontam, também, a irregularidade na ausência de planilha atualizada do débito, em desacordo com o artigo 798, II, "b", do CPC, comprometendo a certeza e liquidez da execução.

Afirmam que a dívida original era de R$ 82.451,12 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos) e que, após arrematação de outro bem por R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) em 2024, a dívida remanescente seria inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tornando desproporcional a penhora de bem avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo para suspender o leilão designado.

No mérito, pretendem o reconhecimento da nulidade da penhora e da irregularidade no prosseguimento da execução, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 286831352).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 291423876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que manteve a penhora e determinou a hasta pública da vaga de garagem de propriedade dos Agravantes, bem como a análise do alegado abandono da causa pelo Agravado e da nulidade da execução por ausência de planilha de débito atualizada.

A respeito da suposta necessidade de extinção do processo por abandono, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois o processo originário se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, de modo que inaplicável as hipóteses de extinção do artigo 485 do Código de Processo Civil, sendo cabível apenas as hipóteses elencadas no artigo 924 do referido Código.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.
(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023). (Destaquei).

De igual modo, também não assiste razão aos Recorrentes quanto à arguição de impenhorabilidade da vaga de garagem, pois a jurisprudência é uníssona no sentido de não caracterizar bem de família.

Tanto assim, que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 449, firmando que “
A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora
”.

Por outro lado, a realização de leilão judicial de vaga de garagem para terceiros não residentes no Condomínio encontra vedação legal no artigo 1.331, §1o, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1 o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários
, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio
.

Na convenção do Condomínio do Edifício Salvador Dali (id. 285733388) não possui autorização expressa da possibilidade de alienação de vagas de garagem a terceiros.

Nesse passo, como o edital do leilão que estava designado para os dias 25/05/2025 e 18/06/2025 (id. 285733398) não previa a possibilidade de alienação apenas para moradores/proprietários de imóveis no Condomínio, de fato a suspensão da solenidade foi adequada ao caso.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. UNIDADE HABITACIONAL RECONHECIDA COMO BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO OU ALUGUEL DA VAGA DE GARAGEM A PESSOAS ESTRANHAS AO CONDOMÍNIO, SALVO SE EXPRESSAMENTE AUTORIZADA. REGRA DISPOSTA NO ART. 1.331, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO. HASTA PÚBLICA QUE DEVE FICAR RESTRITA AOS RESPECTIVOS CONDÔMINOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme já decidido por esta Corte Superior, "Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente" ( REsp n. 1 .152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013). 2. Na hipótese, as vagas de garagem penhoradas no bojo do cumprimento de sentença subjacente possuem matrículas próprias no registro de imóveis, razão pela qual são autônomas em relação à unidade imobiliária habitacional correlata, sendo, portanto, de uso exclusivo do titular . 3. Nessa situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente da unidade habitacional ser considerada bem de família, a teor do que dispõe a Súmula n. 449 do STJ ("A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora"). 4. No entanto, o art. 1.331, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 12.607/2012, trouxe uma limitação à possibilidade de alienação do bem, visto que as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado. O objetivo da alteração legislativa é o de oferecer mais segurança ao condomínio, reduzindo, assim, a circulação de pessoas estranhas nos prédios residenciais e comerciais.
5. Dessa forma, a fim de compatibilizar a norma legal (CC, art . 1.331, § 1o), que veda a alienação das vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa, com o teor da Súmula 449/STJ, que permite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2042697 SC 2022/0327584-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. REGISTRO DE IMÓVEIS. TERCEIRO. PESSOA ESTRANHA. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a penhora de vaga de garagem com matrícula própria em registro público associada a imóvel considerado bem de família, conforme estabelecido na Súmula n. 449 do STJ . 2. A vedação à alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevista no art. 1.331, § 1o, do CC/2002, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. 3. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo a possibilidade de penhora da vaga de garagem, apenas determinar que a hasta pública seja restrita aos condôminos. (STJ - REsp: 2095402 SC 2023/0321657-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: RSDCPC vol. 151 p . 127 DJe 08/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VAGA DE GARAGEM – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido para que fosse reconhecida a impenhorabilidade da vaga de garagem – Descabimento –
Hipótese em que é possível a manutenção da penhora, uma vez que a vaga de garagem em questão possui matrícula própria no registro de imóveis - Artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, que não veda a penhora de vaga de garagem em condomínio edilício - Alienação que poderá ser limitada aos demais condôminos, sem afronta ao REFERIDO dispositivo legal
- RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21351334320248260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 22/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024). (Destaquei).

Registra-se que a eventual ausência de planilha de cálculo atualizada acostada aos autos, por si só, não induz a nulidade dos procedimentos adotados pelo juízo, pois se trata de vício sanável o qual a magistrada singular pode determinar a regularização.

Inclusive essa questão deverá ser apreciada pelo juízo de origem oportunamente, especialmente antes da efetiva alienação judicial, para assegurar que o valor a ser perseguido guarde proporcionalidade com o crédito remanescente.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o leilão da vaga de garagem objeto da matrícula n. 65.190 do 6o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT seja restrito a condôminos ou proprietários de unidades do Condomínio Edifício Salvador Dalí.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025